Tribunal: TJMT
Processo: 1016712-07.2019.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016712-07.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Revisão]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Parte(s):

[PAULO EURICO MARQUES LUZ - CPF: 432.687.221-72 (ADVOGADO), RODOLFO AUGUSTO FERNANDES - CPF: 836.415.131-20 (AGRAVANTE), ERIVELTON DEBONI DOS SANTOS - CPF: 688.425.201-44 (ADVOGADO), YANA REGINA XAVIER CORREA DE MORAIS - CPF: 019.247.111-25 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
Ação de Divórcio Litigioso com Partilha de Bens, Guarda e Alimentos c/c Pedido Liminar

- PEDIDO DE REDUÇÃO DA VERBA ALIMENTAR – AFASTADO - RECURSO DESPROVIDO.

É de se manter a decisão agravada que fixou a verba alimentar em sede de antecipação de tutela em ação de divórcio litigioso com partilha de bens, guarda e verba alimentar, porquanto ainda não há prova mais segura acerca da alegação das condições financeiras do alimentante, as necessidades da menor e a capacidade contributiva da mãe.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento no 1016712-07.2019.8.11.0000

Agravante:
Rodolfo Augusto Fernandes

Agravados:
Yara Regina Xavier Correa de Morais

Proc. origem: 1024184-33.2019.8.11.0041- 2a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá.

RELATORIO

Agravo de Instrumento
interposto por Rodolfo Augusto Fernandes.

Ação
:

Divórcio Consensual convertido em litigioso.

Decisão agravada
: fixou alimentos provisórios em favor da menor H. X. M. F. (nascida em 12.05.2011) em 18% dos rendimentos líquidos do requerido, inclusive sobre férias e 13o salário, quando houver.

Agravo
: busca, em síntese, a reforma da decisão para suspender o pagamento de alimentos provisórios fixados em 18% dos rendimentos líquidos do requerido e seja mantido alimentos
in natura.
Pugna pela concessão da antecipação de tutela recursal e, no mérito, requer o provimento do recurso, com a reforma definitiva da decisão agravada.

Liminar indeferida (Id. 22900460).

Sem contraminuta (Certidão - Id. 26580453).

Em parecer a d. Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo desprovimento do recurso (Id. 26984479).

O processo foi retirado de pauta da sessão do dia 22.01.2020, porquanto o agravante juntou documentos novos (Id. 30506486).

Intimada a se manifestar a agravada quedou-se inerte (Certidão - Id. 32175951).

Em nova vista a d. Procuradoria-Geral de Justiça ratifica o parecer anterior (Id. 26984479) pelo desprovimento do recurso (Id. 32453477).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2020